Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. FRAUDE. EXECUÇÃO. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a fraude à execução provocada pelo desmembramento da matrícula do imóvel e tentativa de alienação após o deferimento da penhora no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a falta de averbação da constrição judicial sobre o bem no registro de imóveis impede que o credor comprove a má-fé da devedora e de terceiros que participaram do desmembramento do imóvel; e (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de averbação da constrição judicial sobre o bem no registro de imóveis não impede que o credor comprove a má-fé da devedora e de terceiros que participaram do desmembramento do imóvel.
4. O valor da causa em embargos de terceiro corresponde ao valor do bem penhorado, sem ultrapassar o valor da dívida.
5. Os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos quando cada litigante for vencedor e vencido nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A falta de averbação da constrição judicial sobre o bem no registro de imóveis não impede que o credor comprove a má-fé da devedora e de terceiros que participaram do desmembramento do imóvel”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, e 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 921.160, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 8.2.2008; Súmula no 375/STJ; Tema no 243/STJ.